Tribunal: TJBA
Processo: 8011056-86.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011056-86.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONCEICAO DE MARIA ASSIS MAGALHAES e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA AUXILIADORA SOARES DE SOUZA

Advogado(s)
:
BRENA ANDRESA SOUZA DE AGUIAR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO JULGADA PROCEDENTE. SUBLOCAÇÃO NÃO AUTORIZADA EM CONTRATO VERBAL. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS. PRAZO RAZOÁVEL PARA A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011056-86.2024.8.05.0146, em que figuram como apelante CONCEICAO DE MARIA ASSIS MAGALHAES e como apelada MARIA AUXILIADORA SOARES DE SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator